Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723355-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO TULIO LEITE DE SOUSA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCO TÚLIO LEITE DE SOUSA, contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a prisão preventiva do paciente (ID 60018197, páginas 2-3). O pedido liminar foi indeferido (ID 60050691). Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 60103997). Parecer da d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 60382958). O processo foi incluído na 22a Sessão Ordinária Virtual de Julgamento, a ser realizada no período de 20 a 27 de junho de 2024 (ID 60439562). O impetrante, então, apresentou petição informando que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva do paciente e pediu a desistência do Habeas Corpus (ID 60648886). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação do Impetrante, homologo a desistência do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator